Tribunal: TJPA
Processo: 0810228-05.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810228-05.2021.8.14.0000

PACIENTE: KELVIN DAVI MARINHO DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR –
VIAS DE FATO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – ARTS. 21, DO DECRETO-LEI N.º 3688/1941 (LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS) E 24-A DA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA).
1)
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA
– NÃO CONHECIMENTO. A alegação de negativa de autoria delitiva é questão que demanda revolvimento e análise do conjunto fático-probatório dos autos principais, o que não se coaduna com a via estreita do presente
mandamus
. Não conhecimento.

2)
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E DO EFETIVO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ESTABELECIDAS. Na hipótese, tendo o paciente, em tese, sob efeito de substâncias entorpecentes, desferido um tapa no rosto de sua ex-companheira, em favor da qual já haviam medidas protetivas impostas contra ele, além de tê-la insultado com palavrões e xingamentos,

a medida extrema mostra-se salutar à garantia da ordem pública e do efetivo cumprimento das medidas protetivas anteriormente estabelecidas, denotando-se a necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima, à luz dos artigos 312 e 313, inc. III, do CPP.
3)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,

BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS.
Requisitos subjetivos favoráveis, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,

pois presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.
4)

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE
C
ONHECIDO, E NESTA PARTE, DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte o
writ
e, na parte conhecida, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

59ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual realizada na plataforma PJE, encerrada em vinte e oito de outubro de 2021.

Belém (Pa), 28 de outubro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela advogada Gizela Amaral Silva em favor de KELVIN DAVI MARINHO DE CARVALHO, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 19/09/2021, tendo a aludida prisão sido convertida em preventiva em virtude do descumprimento, em tese, por parte do coacto, de medidas protetivas de urgência fixadas em favor de sua ex-companheira, alegando, em síntese, não ter o aludido paciente incorrido na conduta típica a ele imputada, pois a medida de proteção que determinava distanciamento mínimo da suposta vítima não o impedia de fazer contato com a mesma para visitar o filho.

Aduz ainda não subsistirem os requisitos autorizadores da medida extrema, inexistindo elementos concretos que o respaldem, mormente por serem as cautelares diversas da prisão satisfatórias na hipótese e ser o paciente possuidor de condições pessoais favoráveis.

Assim, pleiteia, liminarmente, a suspensão dos efeitos do decreto preventivo expedido contra o coacto ou a revogação da medida extrema e a substituição por medidas cautelares diversas, sendo que, no mérito, requer a concessão definitiva do
writ.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, as prestou às fls. 61.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, quanto ao argumento de negativa de autoria, sabe-se que o
mandamus,
por se tratar de via cognitiva, não admite o revolvimento do conjunto fático probatório, razão pela qual tal alegação não merece ser conhecida na hipótese, devendo ser melhor apurada em momento oportuno para tanto, a quando da instrução processual.

Em consulta ao Sistema PJE, consta dos autos da ação penal de origem ter sido o paciente denunciado pela prática, em tese, das infrações penais de
vias de fato e descumprimento de medida protetiva de urgência, pois
no dia 19/09/2021, por volta de 01h00, em plena via pública, o coacto, aparentemente sob efeito de substâncias entorpecentes, desferiu um tapa no rosto de sua ex-companheira Luana Letícia Sanches Pereira, além de tê-la insultado, chamando-a de “filha da puta”, “vagabunda”, “folote” e desligado o disjuntor de energia da residência dela, além de descumprir medidas protetivas fixadas anteriormente, em 30/07/2021, em favor da vítima, entre as quais, a de manter distância da mesma.

Da leitura do decreto preventivo expedido em desfavor do paciente, tem-se que ao contrário do alegado pela impetrante, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, encontra-se fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública e o efetivo cumprimento das medidas protetivas impostas em favor da vítima, senão vejamos excerto do
decisum
(ID 6428111):

“(...) Deste modo, com vistas à garantia da ordem pública, entendo por bem que o flagranteado permaneça custodiado preventivamente, eis que sua liberdade causa insegurança à vítima diante da escalada crescente de sua violência contra a ex companheira. (...)”

Ademais, à luz do art. 313, inc. III, do CP, denota-se que o paciente, na hipótese, além de ter descumprido as proibições que lhe foram impostas pelas medidas protetivas, colocou em risco a integridade física e psicológica da vítima.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO.
ART. 24-A LEI 11.340/06
E ART. 147 DO CP.
PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA OU DE DETERMINAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE REPRIMENDA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerado que o Agravante teria descumprido medidas protetivas, anteriormente, impostas
em razão de ameaça por ele proferida contra à vítima, nesse sentido restou consignado na decisão objurga que: "após a vitima ter noticiado que havia sido ameaçada pelo averiguado, foram deferidas medidas protetivas em seu favor no processo n° 1505845-59.2020.8.26.0576 (fls. 14/15), tendo o averiguado sido devidamente intimado acerca de tais medidas no dia 24/10/2020 (fls. 26). Todavia, vê-se pelas declarações de fls. 07 que, mesmo depois de intimado, o réu continuou importunando a vitima, descumprindo, assim, a decisão acima mencionada, já que continuou ameaçando a ofendida", circunstâncias que denotam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do Agravante, a justificar a medida extrema imposta em seu desfavor.

IV - Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

V - Cabe consignar, ainda, que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados.

VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 653.038/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 05/05/2021)

STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 147 DO CÓDIGO PENAL E
24-A, DA LEI N. 11.340/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 313, INCISO III, DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. CONTEXTO DE RISCO AFASTADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. No caso, o Recorrente foi preso em flagrante delito no dia 27/04/2020, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 147 do Código Penal, c.c. o art. 24-A da Lei n. 11.343/2006, porque teria ameaçado a Ofendida de morte, descumprindo medidas protetivas de urgência.

2. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública, visando a prevenção de novos crimes, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas de urgência, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

3. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art.

319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 12.403/2011.

4. Consoante a jurisprudência desta Corte, para ser concedido o pedido de prisão domiciliar, fundamentado na mencionada recomendação, faz-se necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida" (AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 04/05/2020).

5. Não se evidencia ilegalidade na negativa da prisão domiciliar, notadamente porque o Recorrente não demonstrou as condições do presídio ou que se encontra acometido de doença grave ou em estado de saúde que inviabilize o tratamento no ambiente carcerário. A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não serve como salvo conduto indiscriminado, mormente quando não comprovado que o Preso integra grupo de risco.

6. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 132.250/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Em situação análoga, este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, decidiu,
verbis
:

HABEAS CORPUS. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE MOTIVOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS ANTERIORMENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA SAÚDE EXTREMAMENTE DEBILITADA, BEM COMO, DE QUE NÃO ESTÁ RECEBENDO O DEVIDO TRATAMENTO NA CASA PENAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação e de motivos legais autorizadores da custódia preventiva, visto que esta foi decretada em face não só da prova de existência do crime e dos indícios de autoria, como também para se garantir a ordem pública e preservar a integridade física e psíquica, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, o qual, inclusive, descumpriu as medidas protetivas anteriormente decretadas em favor da ofendida
. 2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a
almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. 3. Da mesma forma, não restou comprovado que o coacto se encontra, atualmente, com estado de saúde extremamente debilitado, dado que os documentos juntados ao
writ
possuem data pretérita, além de inexistirem provas de que ele não está sendo submetido a tratamento adequado no estabelecimento penal em que se encontra. 4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(5037259, 5037259, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-27, Publicado em 2021-04-30)

Por fim, ressalta-se que, condições pessoais favoráveis, são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do paciente, tampouco
a sua

substituição por outras medidas elencadas no art. 319, do CPP, posto que evidente a necessidade da medida extrema, restando presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do CPB. Assim, as outras medidas diversas da prisão são insatisfatórias e inadequadas no caso concreto.

Por todo o exposto, conheço parcialmente o
writ
e, na parte conhecida, denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém/PA, 28 de outubro de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/11/2021